Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723927-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO MENDES BARBOSA ALCANTARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0710460-76.2023.8.07.0018), em que contende com MARIA DO ROSARIO MENDES BARBOSA ALCANTARA. Por meio da decisão de ID 193980442, indeferiu o pedido do agravante para modificação dos cálculos realizados pela Contadoria: “Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o Distrito Federal questiona a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019, pela Contadoria quando da realização dos cálculos para atualização do débito. Justifica que a prática implicaria em anatocismo. Intimado a se manifestar, o(a) credor(a) se posicionou de forma contrária à tese defendida pelo Poder Público. É a exposição. DECIDO. A despeito das justificativas trazidas pelo Distrito Federal, observa-se que destoa do entendimento que tem sido levado a efeito, não somente por este Juízo, mas também pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No que concerne à atualização de débitos, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. O Art. 3o desta emenda especificamente aborda a metodologia aplicável para tal atualização, estabelecendo os seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei. Assim, no tocante à utilização da Taxa SELIC, observa-se que a decisão agravada se alinha com a metodologia estabelecida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada em 9 de dezembro de 2021, bem como com o atual texto do artigo 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que regula a gestão e os procedimentos operacionais relacionados aos precatórios no âmbito do Poder Judiciário. Este dispositivo normativo determina a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total da dívida, que inclui o principal corrigido e os juros moratórios acumulados até novembro de 2021. Confira-se o que o texto da indigitada resolução orienta: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) A fim de corroborar o entendimento acima exposto, colacionam-se precedentes exarados pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos quais se verifica a correção da prática rechaçada pela Administração Pública. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.INDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. IPCAE. SELIC. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito. 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório, bem como a base de cálculo para aplicação da SELIC a partir do advento da edição da Emenda Constitucional no 133/2021. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 3.1. Os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados no presente caso. Dito de outro modo o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelos recorrentes. 4. A SELIC é o índice já formado pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Por esse motivo a jurisprudência é assente no sentido de inadmitir sua aplicação de modo composto ou sua cumulação o com outros índices. 4.1. O caso em exame, no entanto, não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de alteração do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. 4.2. A aplicação única da SELIC sobre o valor total devido em seu termo inicial não é causa de anatocismo, pois não produz impactos retroativos no montante do débito.5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1605038, 07116454320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 27/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, contrariamente ao que assevera o Distrito Federal, é legítima a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021. Este valor consolidado compreende o montante principal, que foi corrigido monetariamente, e os juros moratórios acumulados, conforme estipulado na decisão agravada, aplicando-se, sem ressalvas, a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de Id 193883698. Retornem os autos à Contadoria para realização das correções necessárias.” Em seu recurso, o Distrito Federal pede a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal e não sobre o principal corrigido mais juros, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Afirma que, com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir somente a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021. A taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme reiterado pelo STJ no REsp Repetitivo no 1102552/CE. Assevera que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Assim, a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa SELIC é composta de correção monetária e juros. Ou seja, entende que é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade. Nesse sentido há diversas decisões recentes do TJDFT, como é o caso do acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 0707739-74.2024.8.07.0000. Destaca que a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Na referida ação, impugna-se o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. Alega que deve ser determinada a incidência somente da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21 (09/12/2021), de forma que não ocorra anatocismo. Portanto, deve ser reformada a decisão agrada no ponto em que determina que a SELIC incida sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 58900353. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Importante esclarecer que a SELIC possui em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.) No caso dos autos, a contadoria aplicou, para a atualização do cálculo do débito: a) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; b) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; c) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Ao contrário do alegado pelas agravantes, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, que está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator